Tribunal: TCU
Processo: 013.386/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar em que se discute a extensão da vantagem do art. 110 da Lei 6.880/1980 a militar que já se encontrava reformado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército em benefício da interessada acima nominada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Maria Lourdes Tem Pass Gil e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique a beneficiária do ato, Sra. Maria Lourdes Tem Pass Gil, a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento desta decisão; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão de pensão militar, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.